Tribunal: TJSP
Processo: 1010870-89.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de intimação do advogado constituído para julgamento virtual – Anulação do julgado realizado virtualmente, com determinação da devida intimação dos advogados constituídos, bem como realização de julgamento presencial - Embargos acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000647738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1010870-89.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante JOSÉ
FERMINO GROSSO, é embargado PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BIRIGUI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Acolheram os embargos. V. U.", em conformidade
com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Embargos de Declaração Cível no 1010870-89.2019.8.26.0077/50000
VOTO No 30668
Embargos de Declaração no 1010870-89.2019.8.26.0077/50000
Comarca: Birigüi
Embargante:
JOSÉ FERMINO GROSSO
Embargado:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
BIRIGUI
Juiz 1a Inst: Lucas Gajardoni Fernandes
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de intimação
do advogado constituído para julgamento virtual Anulação
do julgado realizado virtualmente, com determinação da
devida intimação dos advogados constituídos, bem como
realização de julgamento presencial - Embargos acolhidos.”

JOSÉ FERMINO GROSSO opôs EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO em face do v. acórdão de fls. 141/146, alegando, em
síntese, nulidade decorrente do julgamento virtual sem a intimação dos
advogados constituídos para se manifestarem quanto a eventual oposição
ao referido julgamento.

Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, especialmente de fls.
98, o então advogado do embargante, Dr. Fabiano Sanches Bigelli,
substabeleceu sem reservas nos novos advogados.
Ocorre que apesar de não ter mais poderes nos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Embargos de Declaração Cível no 1010870-89.2019.8.26.0077/50000
publicação com a intimação sobre a oposição ou não ao julgamento virtual
(DJ disponibilizado em 08.07.2020) somente saiu no nome do que firmou
substabelecimento sem reservas.
Portanto, os advogados do embargante com poderes
nos autos não foram notificados sobre o julgamento virtual.
Diante disso, merecem ser acolhidos os embargos de
declaração, para sanar o vício, anulando o julgamento realizado em
22.07.2020, e determinando a devida intimação dos advogados
constituídos às fls. 98.
Observa-se, ainda, que através deste recurso, o
embargante já expressou sua oposição ao julgamento virtual, motivo pelo
qual determino o julgamento presencial do feito.
Resta prejudicada, assim, a análise das demais
matérias suscitadas nesta oportunidade.
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, com determinação.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Embargos de Declaração Cível no 1010870-89.2019.8.26.0077/50000